Tribunal: TJMT
Processo: 1021303-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021303-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ANA PATRICIA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 310.276.148-84 (AGRAVANTE), MARTHA ELIANA DO AMARAL RIBEIRO registrado(a) civilmente como MARTHA ELIANA DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 100.853.178-29 (AGRAVANTE), LAURA LUCIA DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 362.689.091-00 (AGRAVANTE), MARIA VALERIA AMARAL RIBEIRO - CPF: 094.176.238-69 (AGRAVANTE), EDSON MARCOS MELOZZI - CPF: 638.747.509-06 (AGRAVADO), ANGELO CARLOS MARONEZZI - CPF: 201.140.101-10 (AGRAVADO), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.503.798/0001-82 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO DO AMARAL RIBEIRO (AGRAVADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO), CHRISTINA HELENA DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 068.580.698-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Alegada Nulidade De Laudo Pericial. Ausência De Vício Substancial.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto
em virtude de
decisão que afastou a nulidade do laudo pericial produzido em ação de reintegração de posse cumulada com indenização, proposta por herdeiras de imóvel rural cuja posse fora transferida por cessão anulada judicialmente.

2.
As agravantes sustentam nulidade do laudo por violação ao art. 473 do CPC, apontando ausência de objeto definido, método técnico, respostas conclusivas, além de afronta a normas da ABNT.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar

se o laudo pericial judicial contém vícios formais insanáveis que comprometam sua validade e ensej
a
a realização de nova perícia.

III. Razões de decidir

4. A ausência de seção autônoma sobre o objeto da perícia não compromete a compreensão do conteúdo técnico, dedutível ao longo do laudo.

5. A deficiência na exposição do método e nas respostas a quesitos caracteriza falha técnica sanável, não nulidade, sendo legítima a determinação de esclarecimentos nos termos dos
arts
. 465, § 4o, e 480 do CPC.

6. Não homologado o laudo, inexiste prejuízo irreversível, sendo prematuro o reconhecimento de
nulidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
conhecimento e, no mérito,
desprovido.

Tese de julgamento:
"
A ausência de método técnico detalhado e respostas conclusivas no laudo pericial não configura nulidade quando tais falhas são supríveis por esclarecimentos nos termos dos
arts
. 465, § 4o, e 480 do CPC
."
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 465, § 4o, 473, I, III e IV, e 480.

R E L A T Ó R I O

AGRAV
O
DE INSTRUMENTO
N
.
o

1021303-02
.20
2
5
.8.11.00
00

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ana Patrícia Almeida Ribeiro, Martha Eliana
d
o Amaral Ribeiro, Laura Lucia
d
o Amaral Ribeiro
e
Maria Valéria
d
o Amaral Ribeiro
em virtude da decisão
interlocutória
proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
no bojo da
Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização e Pedido de Tutela de Evidência n.o 0000992-60.2018.8.11.0094
, ajuizada em desfavor de
Edson Marcos
Melozzi
e Outros
.

O Juiz da primeira instância
indeferiu o pedido de nulidade do laudo pericial, afast
ou a tese de
ineficiência da prova técnica e,
à luz d
o art. 465, § 4o, do CPC, determinou que o perito judicial prestasse esclarecimentos complementares sobre os pontos suscitados pelas autoras, ora agravantes.

Inconformadas, as Agravantes
alega
ra
m que o laudo pericial estaria eivado de nulidade absoluta, por não conter

exposição clara e direta do objeto da perícia (art. 473, I, CPC)
, não
indic
ou
o método utilizado, com a devida fundamentação técnico-científica (art.
473, III, CPC)
e apresentou
respostas
in
conclusivas aos quesitos formulados pelas partes (art. 473, IV, CPC).

Argumenta
ra
m
, em resumo,
que o conteúdo do laudo é lacunoso, com omissões técnicas,
falta
de cálculos, generalizações e respostas inconclusivas.

Invoca
ra
m o art. 480 do CPC para justificar a necessidade de nova perícia.

Pugna
ra
m pela reforma da decisão agravada, com a declaração de nulidade do laudo e determinação de nova perícia.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(ID 296907391).

Edson Marcos
Melozzi

e
Ângelo Carlos
Maronezzi

apresent
aram
contrarrazões (ID
302135893).
Decorreu o prazo para os Agravados
Agro Norte Pesquisa e Sementes Ltda
. e o
Espólio de Carlos Roberto do Amaral Ribeiro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização e Pedido de Tutela da Evidência proposta por
Ana Patrícia Almeida Ribeiro, Martha Eliana Do Amaral Ribeiro, Laura Lucia Do Amaral Ribeiro
e
Maria Valéria Do Amaral Ribeiro
,
com o
objetivo
de

serem
reintegra
d
a
s na
posse da Fazenda Monte Verde, imóvel rural de 2.144,12 hectares na Gleba Santa Terezinha, em
Tabaporã
/MT.

Alega
ra
m que a posse lhes pertence, mas foi transferida por
seu pai
,

Sr.
Carlos Roberto do Amaral Ribeiro

(
falecido
)
,
mediante
cessão de direitos de posse e benfeitorias
,
realizada
de forma
fraudulenta
,

cujo ato fora
anulad
o
judicialmente.

Durante a instrução processual, foi determinada perícia técnica no imóvel
com a finalidade de dirimir pontos controvertidos relacionados ao exercício da posse, ao tempo de gozo do direito possessório e ao alegado esbulho, bem como à verificação dos requisitos para eventual reconhecimento de usucapião incidental.

Alegaram que, entregue o
laudo pericial,
suscitar
am
sua nulidade por
faltar
requisitos legais do art. 473 do CPC (falta de definição clara do objeto, método e respostas conclusivas).
Em pedido s
ubsidi
ário
, requere
ram
esclarecimentos.

A
o apreciar a impugnação
d
as autoras
/agravantes, o Juiz da causa
afastou a
tese
de nulidade, por entender que os quesitos teriam sido respondidos,
além de
a perícia
ter sido
acompanhada por assistentes técnicos
, com
registro fotográfico do local. Contudo, determinou
que
fossem prestados esclarecimentos pelo perito quanto às insurgências apresentadas
,
os quais foram prestados (ID 198944240).

Inconformadas, a
s agravantes
agravaram.

S
ustenta
ram
a nulidade absoluta do laudo pericial por violação ao disposto no art. 473, incisos I, III e IV, do C
PC, visto que
: (i) não houve exposição clara e individualizada do objeto da perícia,
inexiste
identificação precisa do imóvel, matrícula e titularidade; (
ii
)
não há
indicação do método empregado, o que impede aferição técnica por parte dos assistentes; (
iii
)
existem
diversas respostas inconclusivas ou simplesmente declaradas “prejudicadas”, sem qualquer justificativa técnica idônea; (iv) inexiste memória de cálculo ou documentação comprobatória das estimativas apresentadas, como análise de solo ou parâmetros agronômicos; (v) o próprio parecer técnico dos assistentes destacou afronta às normas da ABNT, notadamente a NBR 14653, que exige clareza quanto à finalidade e aos critérios adotados.

Sublinha
ra
m que tais falhas inviabilizam a utilização do laudo como meio de prova eficaz, caracterizando cerceamento de
defesa a ensejar a determinação de nova perícia judicial, nos termos do art. 480 do CPC.

Aduz
ira
m que a manutenção da decisão agravada enseja risco de tumulto processual, pois o perito apresentou esclarecimentos adicionais,
e há
possibilidade de homologação do laudo defeituoso antes da apreciação d
este agravo
.

Nesse contexto, requerem a declara
ção de
nulidade do laudo pericial
com ordem para
realiza
r
novo exame técnico.

De proêmio, registro que o
recurso deve ser conhecido, ante a plausível aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, na linha do entendimento fixado pelo Tema 988/STJ, uma vez que a controvérsia envolve prova técnica potencialmente essencial ao deslinde do feito.

Entretanto,
no mérito,
não merece provimento.

A controvérsia cinge à validade do laudo pericial judicial, especificamente sob os aspectos formais delineados no art. 473 do CPC, que exige:

“(...)
I – a exposição do objeto da perícia;

III – a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou;
e
IV – resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público
”
.

Quanto à
exposição do objeto da perícia (art. 473, I, CPC)
, é
fato que o laudo não apresenta seção autônoma e e
specífica, com o título
“Objeto da Perícia”. Todavia, ao longo de sua estrutura
, em
especial na introdução e no corpo do laudo,
é possível
constata
r q
ue o objeto técnico é a vistoria e análise da Fazenda Monte Verde, com área de 2.144,12 hectares, situada na Gleba Santa Terezinha, no município de
Tabaporã
/MT, sendo possível deduzi-lo de forma inequívoca.

Essa forma de apresentação, embora não
seja a
ideal, não compromete a inteligibilidade do trabalho técnico,
muito menos
configura vício substancial
a atrair sua nulidade
.

Em termos mais claros,
a
falta
de formalismo absoluto na estruturação do laudo não implica, por si só, nulidade, desde que o conteúdo permita a adequada compreensão e análise da matéria controvertida.

No tocante à falta de
descrição técnica do método pericial (art. 473, III, CPC)
, depois de avaliar
superficialmente
o laudo pericial apresentado pelo
Expert
,
observa-se
clara
fragilidade descritiva
.

O
laudo
se
limit
ou
a relatar procedimentos de vistoria presencial, uso de GPS, análise documental e estimativas com base em valores de mercado, mas não identific
ou de modo
clar
o
a
metodologia científica empregada, tampouco apresent
ou
memórias de cálculo ou referências técnicas padronizadas, como as normas da ABNT aplicáveis.

Essa deficiência prejudica a transparência, reprodutibilidade e controle técnico do trabalho,
e
pode dificultar a atuação dos assistentes técnicos das partes e o juízo crítico sobre as conclusões apresentadas.

Contudo,
tal

falh
a pode ser suprida mediante a solicitação de esclarecimentos ao perito, providência adotada pelo
J
u
i
z singular, em consonância com o art. 465, § 4o, do CPC, segundo o qual:

"
O juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários no início dos trabalhos, sendo que o restante somente poderá ser liberado
após a entrega do laudo e a prestação de todos os esclarecimentos eventualmente solicitados
."
(Sem destaques ao original).

No que tange à falta de
respostas conclusivas (art. 473, IV, CPC)
,
as agravantes apontam que diversos quesitos foram resumidos de forma excessiva ou declarados “prejudicados”, sem justificativas técnicas
consistentes
.

A análise do laudo confirma que, em determinados quesitos
, como por exemplo,
limites do imóvel, valores de
arrendamento, características do solo
, o perito não apresentou informações completas, tampouco explicações suficientes quanto às premissas adotadas.

Isto é, está evidente a insuficiência
de dados técnicos relevantes
, como por exemplo,
análises laboratoriais, mapas topográficos, memórias de cálculo, e em alguns casos,
realmente, as
conclusões foram apresentadas de forma genérica.

Inobstante isso, insisto,
tais falhas não configuram vício substancial de nulidade,
e sim
deficiência técnica sanável nos moldes do art. 480 do CPC, que prevê:

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
.

Ora, ainda não houve homologação do laudo pericial, tampouco decisão de mérito que lhe atribua valor probante.

Na origem, o Juiz d
eterminou, de forma acertada e comedida, a prestação de
novos
esclarecimentos, de modo que a matéria
se
encontra em fase de aperfeiçoamento técnico, e nenhum prejuízo irreversível se apresenta neste momento processual.

A propósito, é
entendimento consolidado que a decisão que não homologa o laudo, mas apenas solicita
esclarecimentos não possui caráter decisório final sobre a prova técnica e, portanto, não gera lesão concreta ou irreparável que justifique
o acolhimento
de agravo de instrumento.

Em verdade, a
nulidade de laudo pericial se reconhece
somente
quando presentes vícios substanciais, e não por inconformismo com o conteúdo.
I
s
so significa que se há chance de
suprimento das omissões ou imprecisões por meio de esclarecimentos, mostra-se prematura qualquer a
firma
ção de nulidade.

Portanto
, a decisão agravada respeitou o devido processo legal, o contraditório e a eficiência da instrução processual,
é mais adequado
aguardar a complementação da prova técnica antes de deliberar por sua nulidade ou eventual desconsideração.

Isto é,
somente após a entrega dos esclarecimentos solicitados ao perito, é que o
Juiz
de origem terá fundamentos técnicos mais
claros
para avaliar a suficiência
,
ou não
,
do laudo pericial e deliberar sobre sua homologação, rejeição ou substituição.

Por ora, não há nulidade manifesta,
e
sim deficiências técnicas parciais, passíveis de saneamento nos moldes do art. 465, § 4o, e art. 480 do CPC.

Feitos esses esclarecimentos,
conheço do agravo
e, no mérito
,
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025